Tribunal: STF
Processo: Rcl 59431
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME EM FACE DE PARLAMENTAR FEDERAL. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL Nº 937/RJ. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. COGNIÇÃO SUMÁRIA: FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES.



    1. Diante da pacífica jurisprudência desta Corte no sentido de que compete ao Supremo Tribunal Federal decidir se suposto ilícito penal guarda, ou não, vínculo de pertinência com a função parlamentar capaz de atrair o foro por prerrogativa de função, e a iminência da audiência de instrução e julgamento, evidenciam-se presentes, respectivamente, o fumus boni iuris e o periculum in mora inerentes à tutela cautelar.



    2. Liminar deferida para suspender a tramitação do processo nº 0739698-31.2022.8.07.0001, em curso perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Brasília/DF, até exame final desta reclamação.



    3. Medida liminar referendada.